Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SINOS TUBULARES À ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA, SOB ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE MATÉRIA-PRIMA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PACTO FIRMADO EM ÉPOCA NA QUAL OS EFEITOS DA PANDEMIA JÁ ERAM CONHECIDOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. MULTA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ENCARGOS SUCEMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS

1. Assinado entre a empresa vencedora da licitação e o Poder Público contrato para fornecimento de instrumento musical (sinos tubulares) em época na qual os efeitos da pandemia de COVID-19 já eram conhecidos, descabe a alegação de escassez de matéria-prima em tese decorrente dessa excepcional contingência de saúde pública para justificar o inadimplemento do pacto, sobretudo se firmado em data muito próxima à da exigência de seu cumprimento, pela Administração.

2. A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a ocorrência de fatos imprevisíveis, extraordinários e extracontratuais, à míngua de cuja verificação as obrigações estipuladas devem ser cumpridas.

3. Não sendo conveniente à Administração Pública a prorrogação do prazo de entrega do material, ante a urgência em sua aquisição, nem a rescisão amigável, em virtude da necessidade do instrumento musical, descabe forçar a extinção do vínculo por este meio, que demanda a convergência de vontades para um objetivo comum.

4. Rescindido unilateralmente o contrato administrativo em decorrência da inexecução de seu objeto pelo contratado, viabiliza-se a imposição de penalidade (multa), cujo percentual, uma vez amparado legal e contratualmente e ausentes elementos que apontem em sentido contrário, não revela desproporcionalidade apta à sua revisão.

5. APELO CONHECIDO E PROVIDO.